Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713005-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70484698) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720186-56.2022.8.07.0003 – id. 231409009) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, ante a ausência de indícios da alteração da situação econômica do devedor, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi a quase dois anos e meio e que diante do lapso temporal é cabível a renovação da medida de forma reiterada, ante os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Aponta que há perigo de dano em eventual extinção prematura da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. A agravada foi citada (id. 133083066 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator